Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-44.2024.8.11.0096
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000286-44.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.269.851-00 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 535.113.441-15 (ASSISTENTE), NAIARA BATISTELLO - CPF: 019.169.351-09 (VÍTIMA), PETRONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.768.944-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUSNTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES

(ART. 157, §2o, II E §2o-A, I DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS, RECONHECIMENTO DE BENS SUBTRAÍDOS E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CELULAR DO RÉU ENCONTRADO NO LOCAL DO CRIME – VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS POR PROVA JUDICIAL – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA–

PENA – REGIME PRISIONAL – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – CABIMENTO – RÉU PRIMÁRIO – PENA INFERIOR A 08 ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS EM SUA MAIORIA – REGIME DE PENA BASEADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E ELEMENTARES DOS CRIMES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação do réu pelo crime de roubo majorado encontra amparo na robustez do acervo probatório, destacando-se que seu aparelho celular foi encontrado no interior do veículo da vítima após o crime, vinculando-o inequivocamente à prática delitiva.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os elementos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar o decreto condenatório, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso.

A alegação de que teria perdido o aparelho celular dias antes do crime, sob efeito de entorpecentes, constitui versão inverossímil que não encontra amparo em nenhuma prova produzida nos autos.

Para réu primário, com pena inferior a 8 anos e com circunstâncias judiciais favoráveis em sua maioria, o regime inicial semiaberto é o adequado, conforme determina o art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal e Súmulas 718 e 719 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que na

ação penal no 1000286-44.2024.8.11.0096

o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Inconformado, o apelante pleiteia, em síntese: 1) absolvição, ao argumento de que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase do inquérito policial, sem confirmação em juízo, o que violaria o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal; 2) subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, por ser réu primário, possuir bons antecedentes e a pena aplicada ser inferior a 8 (oito) anos.(ID.270539389)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial, além de defender a manutenção do regime inicial fechado ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.(ID.275130399)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 284253372)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II E §2o-A, I DO CP). INSURGÊNCIA DEFENSIVA: 1. REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS, RECONHECIMENTO DE BENS SUBTRAÍDOS E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 2. PUGNA PELA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. DEVE SER MANTIDO O REGIME SEMIABERTO, EIS QUE APESAR DO QUANTUM DA PENA DEFINITIVA SER INFERIOR A 08 ANOS, DEVE SER RECONHECIDA A NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO APELANTE, NÃO SENDO, POIS, SUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME, A ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Narra à denúncia, em síntese: (ID.234864670)

FATO I – Associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, em data e horário indeterminados, mas certo que até 16 de setembro de 2023, no município de Nova Santa Helena/MT, os indiciados ANDRESSA SILVA SABINO, EDERSON LANDIM MATOS, MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS, MAURICIO LIRA DA SILVA, SERGIO BENEDITO DOS SANTOS, WALLISON RODRIGUES DA SILVA, WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram entre si, utilizando-se armas de fogo, para o fim específico de cometerem crimes. FATO II – Roubo qualificado (artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) Consta, ainda, nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 22h35, em residência particular, localizada na rua Sebastião Fonseca, no 811, bairro Centro, no município de Nova Santa Helena/MT, os indiciados ANDRESSA SILVA SABINO, EDERSON LANDIM MATOS, MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS, MAURICIO LIRA DA SILVA, SERGIO BENEDITO DOS SANTOS, WALLISON RODRIGUES DA SILVA, WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em conluio e unidade de desígnios, com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, mediante violência, restringindo a liberdade das vítimas Petrônio da Silva Santos e Naiara Batistello. Da dinâmica dos fatos Segundo apurado, a partir de data ainda não bem apurada, os indiciados ANDRESSA SILVA SABINO, EDERSON LANDIM MATOS (vulgo Cavalinho), MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS, MAURICIO LIRA DA SILVA, SERGIO BENEDITO DOS SANTOS (vulgo Tio ou Chacal), WALLISON RO

DRIGUES DA SILVA (vulgo Chapadinha), WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO (vulgo Amarelinho), além de mais dois indivíduos chamados Nilton Tiago Rocha e Giovani Munizi, se associaram entre si com a finalidade específica de cometerem crimes e, para tanto, no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 22h35, roubaram uma residência particular, localizada na rua Sebastião Fonseca, no 811, bairro Centro, no município de Nova Santa Helena/MT. Destarte, aproveitando-se da coesão do grupo, já que os indiciados, em 08 de setembro de 2023, haviam cometido um roubo ao Garimpo do Juliano, situado na zona rural do município de Nova Santa Helena/MT [Relatório de Investigação (B.O. no 2023.254996) – id. 130213530], decidiram reunir-se novamente para roubar a residência mencionada acima. Assim, no dia 16 de setembro de 2023, os indiciados reuniram-se na casa de EDERSON e repartiram as tarefas do roubo à residência. Enquanto EDERSON e SERGIO arquitetaram o plano, os demais indiciados ficaram incumbidos de executá-lo. Dando cumprimento ao plano traçado, EDERSON, a bordo de um Jeep Renagade, cor chumbo, largou JONAS e WELLINGTON em um bar para que ficassem de prontidão, dirigindo-se com MAURICIO, MATEUS e WALLISON até a residência designada para o roubo. Por conseguinte, EDERSON deixou MAURICIO, MATEUS e WALLISON num matagal em frente à residência desejada, esperando uma brecha para adentrá-la. Minutos depois, as vítimas Petrônio da Silva Santos e Naiara Batistello chegaram em uma caminhonete GM Chevro let S10, abrindo o portão eletrônico da residência. Nesse momento, WALLISON, empunhando uma arma de fogo, se posicionou ao lado do motorista, ao passo que MATEUS, portando outra arma de fogo, pôs-se ao lado do passageiro do veículo. MAURICIO forneceu apoio estratégico atrás da caminhonete GM Chevrolet S10, próximo ao portão, monitorando a situação, enquanto WALLISON e MATEUS entraram na casa para realizar o roubo. Em sequência, WALLISON e MATEUS ordena- ram que as vítimas Petrônio da Silva Santos e Naiara Batis - tello se deitassem no chão, com as mãos na cabeça, exigin - do ouro, dinheiro e armas de fogo. Imediatamente, WALLISON e MATEUS começaram a revirar a residência em busca dos objetos almejados. Por fim, WALLISON e MATEUS subtraíram 02 (duas) armas de fogo, munições, perfumes, anéis, correntes, pulseiras, 150 g (cento e cinquenta gramas) de ouro, 01 (um) celular da marca Apple, 02 (dois) smartwatches da marca Apple, 05 (cinco) garrafas de uísque, 01 (uma) carteira de couro feminina contendo documentos pessoais, 01 (um) título de eleitor da vítima Petrônio da Silva Santos, deixando as vítimas Petrônio da Silva Santos e Naiara Batistello trancadas em um dos quartos da residência. WALLISON e MATEUS ainda levaram consigo a gravação do circuito interno de segurança, fugindo a bordo da caminhonete GM Chevrolet S10 pertencente às vítimas (subsequentemente abandonada na entrada do lixão de Nova Santa Helena/MT). No dia seguinte ao roubo, pela manhã, a equipe da Polícia Civil, utilizando-se de meios tecnológicos, conseguiu ras trear um dos itens subtraídos, um smartwatch da marca Apple, que transmitiu sua localização. Esse rastreamento levou os policiais até a casa de EDERSON, na qual foi descoberto outro objeto subtraído, um brinco pertencente à vítima Naiara Batistello. Antes de adentrarem na casa de EDERSON, os policiais avistaram um Jeep Ranegade, cor chumbo, deixando o local, conduzido por JONAS, tendo como passageiros MATEUS, WALLISON e Nilton Tiago Rocha, os quais seguiram para a cidade de Sinop/MT. Durante a averiguação policial, ANDRESSA, MAURICIO e WELLINGTON, que estavam numa casa aos fundos da residência de EDERSON, ao perceberem a movimentação, rapidamente chamaram um táxi e dirigiram-se ao Hotel Rio Mendes, às margens da rodovia BR-163, na tentativa de se esconderem. Contudo, prosseguindo com as diligências, os policiais se dirigiram ao Hotel Rio Mendes e encontraram na posse de ANDRESSA, MAURICIO e WELLINGTON um anel de ouro pertencente às vítimas Petrônio da Silva Santos e Naiara Batistello, bem como um documento (RG) concernente a Nilton Tiago Rocha. Em seguida, os policiais encontraram na casa de WELLINGTON, ao lado da residência de EDERSON, vários apetrechos – calça, camisas, poncho de chuva, chapéu, um par de coturno, mochila, todos camuflados – utilizados no roubo ao Garimpo do Juliano, ocorrido em 08 de setembro de 2023 [Relatório de Investigação (B.O. no 2023.254996) – id. 130213530].

À vista disso, ANDRESSA, EDERSON, MAURICIO e WELLINGTON foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. Durante a inquirição perante a Autoridade Policial, MAURICIO e WELLINGTON deram suas versões sobre o roubo à residência sucedido em 16 de setembro de 2023, assinalando o papel desempenhado por todos os indiciados no decorrer da empreitada delituosa. De resto, quanto ao envolvido Giovani Muniz, ele reagiu a abordagem policial com uma arma de fogo, sendo alvejado pelos policiais, falecendo logo em seguida. Aliás, na residência de Giovani Muniz, os policiais encontraram um par de coturnos pretos, uma camiseta, uma calça e uma rede, todos camuflados, produtos utilizados no roubo ao Garimpo do Juliano, ocorrido em 08 de setembro de 2023 [Relatório de Investigação (B.O. no 2023.254996) – id. 130213530].

Ante o exposto, DENUNCIO ANDRESSA SILVA SABINO, EDERSON LANDIM MATOS, MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS, MAURICIO LIRA DA SILVA, SERGIO BENEDITO DOS SANTOS, WALLISON RODRIGUES DA SILVA, WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO como incursos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, do código Penal), com as implicações da lei 8.072/90, e requeiro que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para serem regularmente processados, em conformidade com o procedimento previsto no artigo 394, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal,

té final julgamento e condenação, caso em que, desde já, este órgão ministerial pugna pela fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as vítimas e testemunhas abaixo arroladas.

Primeiramente, cumpre observar que a denúncia imputou ao apelante a prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). Todavia, o Juízo de primeiro grau absolveu o réu quanto ao delito de associação criminosa e o condenou apenas pelo crime de roubo majorado.

Passando à análise do mérito recursal, verifico que não há como acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do crime de roubo majorado está suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, reconhecimento de objetos e declarações das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e aponta inequivocamente para a participação do apelante na empreitada criminosa.

O principal elemento a vincular o réu ao crime é a apreensão de seu aparelho celular no interior da caminhonete da vítima, que havia sido abandonada pelos assaltantes após o roubo. Este fato objetivo, por si só, já constitui forte indício de autoria, pois coloca o réu na cena do crime e o vincula diretamente à subtração.

A vítima Naiara Batistello, em seu depoimento judicial, reconheceu o aparelho celular encontrado na caminhonete como sendo aquele que um dos assaltantes portava durante a ação criminosa, de onde recebia constantes ligações. Afirmou ainda que neste aparelho havia uma foto de um tal de "Mateus" e conversas entre este e um contato salvo como "Tio".

O réu, ao ser interrogado, não apresentou explicação plausível para o fato de seu celular ter sido encontrado no veículo roubado, limitando-se a alegar que havia perdido o aparelho dias antes, possivelmente sob efeito de entorpecentes. Tal versão, além de conveniente, não encontra respaldo em nenhuma prova produzida nos autos, revelando-se como mera tentativa de se desvencilhar da responsabilidade criminal.

O Magistrado sentenciante, com acerto, afastou a tese defensiva de que o réu não poderia ser um dos executores do crime por possuir cicatrizes na mão que não teriam sido notadas pelas vítimas. Como bem fundamentado na sentença, além da possibilidade de as vítimas não terem observado tal característica devido ao estado de nervosismo natural da situação traumática, o réu poderia ter atuado de outras formas na empreitada criminosa, como dando apoio logístico ou aguardando do lado de fora da residência.

É importante salientar que, embora algumas provas obtidas no inquérito policial (como o conteúdo extraído do celular do réu)
tenham sido declaradas nulas pelo juízo de primeiro grau
, a circunstância objetiva de seu aparelho ter sido encontrado no veículo da vítima constitui elemento probatório lícito e suficiente para estabelecer o vínculo entre o apelante e o crime.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, mas sim em provas lícitas produzidas ou corroboradas em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, importante recordar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"A teor do art. 155 do CPP, não se mostra possível à condenação amparada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, sem que existam provas produzidas em contraditório judicial. Contudo, os elementos colhidos na fase inquisitorial podem servir como complemento àqueles produzidos em juízo." (AgRg no HC 707.718/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2022, DJe 27/05/2022)

No presente caso, há elementos judicializados suficientes para embasar a condenação, sendo os elementos informativos do inquérito apenas corroborativos do que foi produzido em juízo.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que a materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Quanto ao pleito subsidiário, relativo ao regime inicial de cumprimento da pena, tenho que assiste razão ao recorrente.

O juízo de origem fixou o regime inicial fechado sob o fundamento de que, "
em que pesa a primariedade do réu e a quantidade pena aplicada (entre 4 e 8 anos), um dos elementos elencados no artigo 59 do Código Penal é desfavorável, o das circunstâncias do crime, uma vez que ação foi praticada em concurso de quatro agentes e para o fim de subtrair joias e armas de fogo, além de veículo de alto valor de mercado, sem se olvidar que o crime foi praticado com porte ostensivo de arma de fogo (circunstância que foi considerada apenas na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem). Assim, observado o artigo 33, §3o, do Código Penal, estabeleço ao réu o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda
.”(sic.)

Ocorre que o concurso de agentes quanto ao roubo majorado pelo qual o réu foi condenado, não pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável para fins de fixação de regime mais gravoso, em especial, porque, quanto se aumenta a pena não vem a reboque o regime fechado, de modo que a situação me causa certa dúvida sobre a imprescindibilidade do regime fechado, sendo suficiente o regime semiaberto como ‘
in dubio pro reo’

Nese sentido, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas 718 e 719, que estabelecem, respectivamente:

"
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada
" e "
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Desse modo, considerando que o réu é primário, de bons antecedentes, sua pena total é de 07 anos e 06 meses de reclusão (inferior a 8 anos), e que a única circunstância judicial desfavorável apontada na sentença (concurso de agentes) já constitui causa de aumento do próprio tipo penal, deve ser aplicado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

Aliás, esta Segunda Câmara Criminal já se manifestou em casos análogos:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CONCURSO FORMAL - CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, I E II C/C ART. 70, DO CP E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – RÉU PRIMÁRIO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME DE PENA BASEADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E ELEMENTARES DOS CRIMES – AFRONTA INADMISSÍVEL ÀS SÚMULAS 718 E 719 DO STF E 440 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto, ao sentenciado primário, cuja pena privativa de liberdade não exceda a 8 anos e, em desfavor do qual, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis; A gravidade abstrata dos crimes de Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma fogo e de Corrupção de menor, bem como, as elementares destes delitos, não autorizam, por si sós, a imposição de regime prisional mais gravoso. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ." (TJ-MT - APL: 00072931020178110045742392018 MT, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/04/2019).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação de Mateus Morais da Silva dos Santos apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena, fixando-o como
semiaberto
, mantida, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025